Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735053-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO JOSE DE SOUZA, GERALDO JOSE DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, GERALDO MAGELA RODRIGUES VENANCIO, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO RUFINO, GERALDO URBANO DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO SIVEIRA BORGES, GERALDO JOSE LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento definitivo do EResp no 1301935-DF. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator